Tribunal: TJBA
Processo: 8000184-25.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000184-25.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:

APELADO: TAIZE OLIVEIRA DE SOUZA RIBEIRO

Advogado(s)
:
PAULO LAEL PAES FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAL POR MUNICIPALIDADE. MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DEMONSTRANDO A EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL QUE AUTORIZE A ADMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ATENDIMENTO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS VERBAS PLEITEADAS. ÔNUS DO ENTE. DIREITO ÀS VERBAS INADIMPLIDAS E AOS DEPÓSITOS DO FGTS DO PERÍODO DISCUTIDO. TEMAS 916 E 551 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS MAJORADOS. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE MUNICIPAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Cuida-se de apelo interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança decorrente do não pagamento de verbas salariais devidas a servidora pública temporária.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar, inicialmente, o alegado
indeferimento quanto ao direito à produção de provas; (ii)
aferir se houve alegados
cerceamento de defesa, violação da boa-fé e legalidade processual; (iii)
determinar se houve desvirtuamento da contratação temporária, tornando nulo o contrato, (iv) verificar o direito da servidora apelada à percepção das verbas discutidas; (v) vedação do enriquecimento ilícito da Administração Pública.

III. Razões de Decidir

3. Preliminarmente, não observam-se vícios no julgado, bem como o alegado “
error in judicando
” não se corrige por aclaratórios. De mesma maneira, não vislumbra-se o apontado
cerceamento de defesa, violação da boa-fé e legalidade processual, visto que os autos referem-se a matéria de direito, nos termos do art. 355, inc. I, CPC.

4. No caso análise, verifica-se que a servidora apelada demonstrou ter laborado para o município apelante, mediante contratações sucessivas no período de 2017 a 2020, restando ausente a comprovação dos vencimentos de setembro a dezembro de 2020.

5. Lei Municipal n.º 366/2014, submete o cargo da servidora (art. 2.º, IV) aos termos do seu art. 4.º, inc. III e Parágrafo Único, o que corrobora para o comprovado desvirtuamento contratual.

6. Evidenciada a nulidade do contrato temporário firmado entre o município réu e a servidora/apelada, vez que se deu por meio de sucessivas prorrogações em detrimento da realização de concurso público para o cargo respectivo, divergindo dos contornos jurídicos delimitados pelo art. 37, inc. IX, da CF.

7. Dessa forma, conforme jurisprudência sedimentada pelo STF, resta reconhecido o direito da apelada ao recebimento do 13.º salário, bem como das férias do período discutido, acrescidas do terço constitucional, além das parcelas do FGTS relativas aos períodos elencados.

8.
Com o objetivo de vedar o enriquecimento ilícito do Ente Municipal, bem como o reprovável comportamento da Administração Pública, nega-se provimento ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido
. Sentença mantida. Verba honorária sucumbencial majorada ao patamar de 15% (quinze por cento).

Tese de julgamento:

1
. A contratação temporária irregular, com sucessivas prorrogações, configura desvirtuamento e assegura ao servidor o direito às verbas salariais. 2. O ente público deve comprovar o pagamento das verbas remuneratórias, sob pena de condenação. 3. É devido o FGTS em caso de nulidade ou irregularidade da contratação com a Administração Pública.”

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8000184-25.2021.8.05.0208,
tendo como apelante,
MUNICÍPIO DE REMANSO
e apelada,
TAIZE OLIVEIRA DE SOUZA RIBEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de

2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

J
G22